Tribunal: TJBA
Processo: 8001578-83.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001578-83.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: GENILZA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO NÃO EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, determinando a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

2. A parte autora/apelante alega desconhecer o contrato, enquanto a parte requerida defende a legitimidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação observou as formalidades legais para pessoa analfabeta; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação não observou a forma prescrita em lei para contratante analfabeto, conforme art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.

5. A ausência de assinatura a rogo torna o contrato nulo, conforme art. 166, IV, do Código Civil.

6. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais confirma a nulidade de contratos firmados sem observância das formalidades legais para analfabetos.

7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, em razão do recurso exclusivo da instituição financeira.

8. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos morais é reconhecida, sendo o dano moral in re ipsa, presumido pela falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, sob pena de nulidade; b) A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, em razão do recurso ser exclusivamente da instituição financeira; c) A responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos morais é reconhecida, sendo o dano moral presumido pela falha na prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001578-83.2021.8.05.0041
, em que figura como recorrente

BANCO BRADESCO S.A
e, como parte recorrida,
GENILZA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça